Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603183-08.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
28/07/2023
Número: 0603183-08.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 FABIO AUGUSTO DE SOUZA -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FABIO AUGUSTO DE SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO DE SOUZA (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43665073
26/07/2023
17:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.197

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603183-08.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FABIO AUGUSTO DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: FABIO AUGUSTO DE SOUZA
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S
D E
C A M P A N H A .
CANDIDATO DEPUTADO ESTADUAL.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL
M E D I A N T E P R O C E D I M E N T O D E
C I R C U L A R I Z A Ç Ã O . O M I S S Ã O .
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. REDUZIDO VALOR
PERCENTUAL. APLICAÇÃO DOS
PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E R A Z O A B I L I D A D E . C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.

1. A identificação gastos de natureza
eleitoral omitidos na prestação de contas
somada à circunstância de que foram
pagos com recursos que não transitaram
pelas contas específicas de campanha,
configura irregularidade na despesa e a
utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional nos termos do art.
32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.
Num. 43665073 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617225694000000042626054
Número do documento: 23072617225694000000042626054
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:40:07

2. A falha sob análise possui reduzido
valor percentual e não compromete a
regularidade das contas, logo, é possível
a a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
razoabilidade e proporcionalidade,
vetores na análise da prestação de
contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 24/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por FABIO AUGUSTO DE SOUZA,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido PATRIOTA, nas Eleições Gerais de 2022.

O candidato apresentou suas contas parciais em data de 13/09/2022 e as contas
finais em 01/11/2022. ainda, apresentou prestação de contas final retificadora entregue e
confirmada em 31/05/2023

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID 43440051).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, emitiu parecer técnico conclusivo, ID 43613060, manifestando-se pela
aprovação das contas com ressalvas, em razão dos itens 6.2.

Intimado, acerca do parecer conclusivo, o candidato não se manifestou conforme ID
43623696.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se também
pela aprovação das contas com ressalvas, ID 43634850.

É o relatório.

Num. 43665073 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617225694000000042626054
Número do documento: 23072617225694000000042626054
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:40:08

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas de FABIO AUGUSTO DE SOUZA,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido PATRIOTA, referente às eleições gerais
de 2022.

Os recursos utilizados na campanha do candidato totalizaram o montante de R$
25.500,00 – composição:

R$ 500,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos).

R$ 25.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC).

Passa-se à análise da irregularidade apontada:

a) Itens 6.2 - omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 53 da Resolução
TSE N° 23.607/2019

O parecer conclusivo indicou a existência de nota fiscal,obtida por circularização
relativa a despesa não declarada pelo candidato, conforme se segue:

Num. 43665073 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617225694000000042626054
Número do documento: 23072617225694000000042626054
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:40:08

Intimado, o prestador deixou de apresentar esclarecimentos.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, pontua que:

“A omissão de gastos de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Foi constatada omissão no valor de R$ 849,00 para a qual não houve a devida
comprovação de pagamento, o que impede a comprovação da origem dos
recursos utilizados para seu pagamento, configurando burla a regra que
determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta
bancária específica de campanha, configurando vício grave que compromete a
transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei nº
9.504/97.

(...)

Constatada, entretanto, que a omissão de despesas é de pequena monta -
3,33% das despesas totais - incapaz, portanto, de gerar prejuízo à fiscalização
das contas, incidem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a
possibilitar a aprovação com ressalva das contas, acrescida da determinação
de devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI, da
Res.TSE n. 23.607/2019.”

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem
dos recursos utilizados no pagamento de tais despesas.

Consiste a irregularidade não só em omissão de gastos, como também de receita,
uma vez que não foi demonstrado a origem dos recursos que saldaram a despesa acima
especificada.

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

Com efeito, a omissão do gasto eleitoral e a consequente ausência de comprovação
da origem do recurso utilizado para saldar a despesa constitui irregularidade grave e impõe o
recolhimento da quantia correspondente por se tratar de recurso de origem não identificada.

Consoante entendimento desta Corte:

Num. 43665073 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617225694000000042626054
Número do documento: 23072617225694000000042626054
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:40:08

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E DIVERGÊNCIAS E OMISSÕES NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS E AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA CORRETA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. INCONSISTÊNCIAS NAS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRIVADOS. FALHAS QUE
REPRESENTAM PEQUENO PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

6. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

7. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas
a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326454, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 15/12/2022 - destacou-se)

No presente caso, a irregularidade de R$ 849,00 (oitocentos e quarenta e nove
reais) representa 3,33% do total das despesas, a inexpressividade do percentual não prejudica
a integralidade das contas. Sendo assim, não possui o condão de gerar sua desaprovação.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando “É possível a aprovação
das contas com ressalvas à luz dos referidos postulados, tendo em vista que as falhas
constatadas na espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do
partido e, ademais, representam reduzido valor percentual e nominal” (Prestação de Contas nº
060188161, Acórdão, Relator Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 212, Data 24/10/2022 - grifos acrescentados).

Por essas razões, dado o reduzido percentual da inconsistência em relação ao total
das despesas, viável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o
fim aprovar as contas com ressalvas, nos termos do art 74, II da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Num. 43665073 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617225694000000042626054
Número do documento: 23072617225694000000042626054
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:40:08

O prestador deve, no entanto, proceder o recolhimento de R$ R$ 849,00 (oitocentos e quarenta e
nove reais), nos termos do art. 32 c/c 79 da referida Resolução.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS apresentadas por FABIO
AUGUSTO DE SOUZA relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo
PATRIOTA, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n°
23607/2019;

b) DETERMINAR ao prestador de contas que providencie o recolhimento da
importância de R$ 849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais) correspondente às despesas
não comprovadas, identificadas como recursos de origem não identificada, ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de
Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em
julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma resolução,
sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603183-08.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
FABIO AUGUSTO DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: FABIO AUGUSTO DE SOUZA -
Advogada do REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 24.07.2023
Num. 43665073 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617225694000000042626054
Número do documento: 23072617225694000000042626054
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:40:08

Num. 43665073 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617225694000000042626054
Número do documento: 23072617225694000000042626054
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:40:08